Tribunal: TJES
Processo: 5001727-70.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-70.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIA RICARDO MOTA LTDA e outros
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001727-70.2025.8.08.0021

RECORRENTE: DROGARIA RICARDO MOTA LTDA, RICARDO LUCINDRO MOTA e ANDRE LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: DROGARIA RICARDO MOTA LTDA, RICARDO LUCINDRO MOTA e ANDRE LUIZ DA SILVA

SENTENÇA: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. FALSA EXPECTATIVA PROFISSIONAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atuação incompatível com sua qualificação profissional. A sentença também rejeitou pedido contraposto de restituição de valores por insuficiência probatória.

2. O autor sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal.

3. Os recorrentes/requeridos pleitearam a restituição de valores supostamente pagos e a majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a atuação do autor gerou falsa expectativa de qualificação técnica e jurídica apta a justificar a condenação por danos morais e (iii) saber se há prova suficiente para condenação à restituição de valores e para majoração da indenização moral arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não houve cerceamento de defesa. O magistrado pode indeferir provas desnecessárias à formação de seu convencimento. O recorrente não demonstrou a relevância concreta da prova testemunhal nem o efetivo prejuízo decorrente de seu indeferimento.

6. A controvérsia foi solucionada com base em documentos, mensagens e elementos audiovisuais suficientes para o julgamento da causa, o que autorizou o julgamento antecipado do mérito.

7. O conjunto probatório demonstrou que o autor se apresentou como pessoa apta a solucionar tecnicamente pendência financeira perante instituição bancária, criando legítima expectativa de atuação jurídica especializada.

8. As provas evidenciaram promessas de atuação perante instituição financeira, cobranças relacionadas a despesas processuais, alegação de capacidade técnica para redução da dívida e condução de tratativas típicas de atividade jurídica especializada.

9. A ausência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e de habilitação técnica compatível reforçou a conclusão de que houve falsa representação profissional perante os recorridos.

10. A conduta praticada ultrapassou o mero inadimplemento contratual e atingiu a esfera extrapatrimonial dos recorridos, gerando frustração, quebra de confiança e insegurança, circunstâncias aptas a justificar a indenização por danos morais.

11. A pretensão de cobrança formulada pelo autor é incompatível com a irregularidade da relação estabelecida entre as partes e com a expectativa profissional indevidamente criada.

12. Não houve comprovação documental segura acerca da extensão dos valores alegadamente pagos, o que impede a condenação à restituição por danos materiais.

13. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os elementos documentais existentes forem suficientes para o julgamento da causa e não houver demonstração concreta de prejuízo processual. 2. A criação de falsa expectativa de qualificação técnica ou jurídica perante terceiros, com promessa de solução especializada de pendência financeira, configura conduta apta a gerar dano moral indenizável. 3. A restituição de valores exige comprovação documental segura dos pagamentos realizados e de sua extensão.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA
em face de
DROGARIA RICARDO MOTA LTDA e RICARDO LUCINDRO MOTA
, na qual a parte autora alegou, em síntese, ter prestado serviços administrativos aos requeridos voltados à renegociação de débitos bancários existentes junto à instituição financeira Bradesco, sustentando que os demandados deixaram de efetuar o pagamento integral pelos serviços prestados.

Afirmou que realizou tratativas extrajudiciais destinadas à redução do débito existente em nome da empresa requerida, alegando ter desenvolvido atividades administrativas e de intermediação negocial, razão pela qual postulou a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores que entendia devidos, além de indenização por danos morais decorrentes de alegadas ofensas à sua honra e imagem profissional.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação com pedido contraposto, sustentando, em síntese, que o autor teria se apresentado como advogado e contador, embora não possuísse habilitação profissional para o exercício de tais atividades, prometendo solucionar pendências financeiras da empresa mediante atuação jurídica perante instituição bancária.

Aduziram que o autor recebeu valores sob a alegação de que ajuizaria medidas judiciais e promoveria negociações técnicas destinadas à exclusão de restrições e redução substancial da dívida existente perante o Banco Bradesco, circunstâncias que jamais se concretizaram.

Sustentaram, ainda, que o requerente jamais ajuizou qualquer ação judicial em favor dos requeridos, tampouco comprovou possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou habilitação profissional na área contábil, tendo os demandados sido induzidos em erro quanto à natureza dos serviços efetivamente prestados.

Alegaram ocorrência de danos morais decorrentes da quebra de confiança, do constrangimento experimentado e da frustração gerada pela falsa expectativa criada pelo autor, requerendo, ainda, a restituição dos valores pagos.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18364225):

Antes a exposto, julgo: a) IMPROCEDENTE os pedidos do autor;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, devendo a parte Autora ser condenada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Requerido, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18364229), sustentando, em síntese, cerceamento de defesa pelo indeferimento da designação de audiência de instrução.

Os réus também interpuseram Recurso Inominado (ID 18364233), insurgindo-se exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de danos materiais, sustentando que o próprio autor reconheceu o recebimento de valores, inclusive em áudios e mensagens juntadas aos autos, razão pela qual requereram a condenação do recorrido à restituição integral das quantias pagas.

Em suas razões recursais, defenderam, ainda, a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, ao argumento de que os prejuízos suportados ultrapassaram significativamente o valor arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelo requerente como pelos requeridos (IDs 18364242 e 18364241), onde defendem o improvimento dos recursos.

Consta dos autos, ainda, discussão incidental acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica recorrente, tendo sido determinada a comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira por meio dos despachos de ID’s. 18390045 e 18582526.

Em atendimento à determinação judicial, os recorrentes juntaram declarações fiscais, extratos e documentação financeira destinada à demonstração da alegada dificuldade econômica da empresa e de seu sócio administrador.

É o relatório.

VOTO

Defiro
os pedidos de assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

Cumpre ressaltar que o referido pedido realizado pela recorrente DROGARIA RICARDO MOTA LTDA e outro, após intimação específica deste Egrégio Colegiado para comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira, nos termos dos despachos de ID’s. 18390045 e 18582526, os recorrentes apresentaram documentação fiscal e financeira complementar apta, em tese, a demonstrar a fragilidade econômica alegada.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa suscitada pelo autor.

Sustenta o recorrente que requereu, na audiência de conciliação (ID 81859998), a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal, a qual reputava essencial para comprovar as alegadas ameaças praticadas pelo segundo recorrido, afirmando que o indeferimento da prova teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento. De igual modo, o art. 5º da Lei nº 9.099/95 consagra os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, autorizando o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório já se revelar suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que a magistrada de origem entendeu, de forma fundamentada, que os elementos documentais já constantes dos autos eram suficientes para a formação de convencimento acerca dos fatos controvertidos, razão pela qual indeferiu a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 18364225).

Importa destacar que o direito à produção de provas não possui caráter absoluto. Para que se reconheça eventual cerceamento de defesa, não basta a mera alegação genérica de necessidade de dilação probatória, sendo indispensável a demonstração concreta da relevância da prova pretendida e do efetivo prejuízo decorrente de seu indeferimento.

Entretanto, o recorrente limitou-se a afirmar que possuía outras provas a produzir e que testemunhas poderiam corroborar sua versão dos fatos, sem indicar objetivamente quais fatos específicos permaneceriam controvertidos, tampouco demonstrar de que forma a prova oral seria capaz de alterar as conclusões extraídas do conjunto probatório já existente.

Ademais, a controvérsia foi solucionada com base, principalmente, em documentos, mensagens e demais elementos materiais juntados aos autos, circunstância que evidencia a desnecessidade da produção de prova testemunhal complementar.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual e tendo o magistrado exercido regularmente o poder de direção do processo, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em nulidade da sentença.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente.

No mérito, os recursos não comportam provimento.

A controvérsia recursal central restringe-se ao mérito da condenação imposta ao autor e à pretensão de restituição de valores formulada pelos recorrentes.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, apreciando de forma coerente e fundamentada os fatos narrados pelas partes, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo sentenciante, restou amplamente demonstrado nos autos que o autor apresentou-se aos recorridos como pessoa apta a solucionar tecnicamente pendência financeira existente perante instituição bancária, criando legítima expectativa de atuação jurídica e técnica especializada.

A prova documental e audiovisual produzida nos autos evidencia que o recorrente ANDRÉ LUIZ DA SILVA extrapolou a mera atuação administrativa alegada em sua inicial.

Isso porque os elementos probatórios revelam inequívoca indução dos recorridos à crença de que o autor possuía habilitação profissional específica para atuação jurídica relacionada à dívida bancária discutida.

A narrativa do autor no sentido de que apenas prestou “serviços administrativos” não se sustenta diante do conjunto probatório produzido.

Conforme corretamente observado pela sentença, o recorrente:

prometia atuação perante instituição financeira;

realizava cobranças relacionadas a supostas despesas processuais;

afirmava possuir capacidade técnica para redução substancial da dívida;

e conduzia tratativas típicas de atuação jurídica especializada.

Além disso, restou incontroverso que o autor não possui inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco habilitação técnica em contabilidade, circunstância que reforça a conclusão de que houve clara criação de falsa expectativa profissional perante os recorridos.

Nesse contexto, correta a conclusão sentencial ao reconhecer a ocorrência de falha grave de conduta apta a gerar danos morais indenizáveis.

Em relação ao dano moral, a hipótese dos autos ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

Os recorridos foram levados a acreditar que estavam contratando pessoa tecnicamente habilitada para solucionar relevante pendência financeira empresarial, efetuando pagamentos e criando legítima expectativa de resolução do problema existente junto à instituição bancária.

A posterior constatação de inexistência de habilitação profissional do autor, aliada à ausência de efetiva solução prometida, configura situação apta a gerar frustração, angústia, quebra de confiança e insegurança jurídica, circunstâncias que justificam plenamente a reparação moral fixada na origem.

O caso concreto evidencia efetiva violação à esfera extrapatrimonial dos recorridos, decorrente da conduta adotada pelo autor ao se apresentar de forma incompatível com sua real qualificação profissional.

Correta, ainda, a rejeição dos pedidos formulados pelo autor na inicial.

A pretensão de cobrança deduzida pelo recorrente encontra óbice justamente na irregularidade da própria relação estabelecida entre as partes.

Não se mostra juridicamente admissível reconhecer exigibilidade de valores decorrentes de atividade exercida sob falsa representação profissional e mediante criação de expectativa incompatível com a real capacidade técnica apresentada.

As mensagens, áudios e documentos acostados evidenciam que os recorridos acreditavam estar contratando pessoa apta a atuar tecnicamente na resolução da pendência bancária, inclusive mediante adoção de medidas jurídicas, circunstância expressamente reconhecida na sentença recorrida.

No que se refere ao recurso interposto por DROGARIA RICARDO MOTA LTDA e RICARDO LUCINDRO MOTA, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

Embora existam indícios de recebimento de valores pelo recorrido, correta a sentença ao concluir pela insuficiência de prova robusta quanto à exata extensão dos pagamentos realizados e à delimitação precisa dos valores eventualmente passíveis de restituição.

Com efeito, apesar de os recorrentes sustentarem que houve confissão do recebimento de quantias pelo recorrido, não se verifica nos autos comprovação documental segura e individualizada capaz de demonstrar, com precisão, os montantes efetivamente pagos, as datas correspondentes e eventual vinculação direta a prestação inexistente.

A informalidade característica do rito dos Juizados Especiais não dispensa a necessidade mínima de comprovação do dano material alegado.

Nesse contexto, correta a prudência adotada pelo Juízo sentenciante ao rejeitar a condenação patrimonial pretendida, evitando enriquecimento sem causa ou condenação fundada em mera presunção.

Também não merece acolhimento o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelos recorrentes.

A quantia fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

O valor arbitrado não se revela irrisório nem exorbitante diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em hipóteses semelhantes.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)